Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609 DO STJ. EXAME MÉDICO PRÉVIO. ÔNUS DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Em decorrência da responsabilidade solidária entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde ostentam legitimidade para compor o polo passivo de ação que busca o ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor.
3. Nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, e ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, se não houve a realização de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé da beneficiária.
4. A operadora e a administradora de planos de saúde assumem o risco do negócio ao não exigirem que o beneficiário se submeta a exames médicos prévios à contratação, com o objetivo de aferir as verdadeiras condições de sua saúde.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.